Tribunal: CARF
Processo: 15586.720091/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720091/2016-11
RESOLUÇÃO
2402-001.454 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALDECIR ARIVABENE E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Joao Ricardo
Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

Fl. 1102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.454 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
15586.720091/2016-11
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 4a Turma da
DRJ/BEL, consubstanciada no Acórdão 01-33.630, que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se o presente caso de lançamento fiscal com vistas a cobrar
crédito tributário correspondente à contribuição da empresa prevista no artigo
22, inciso III, da Lei no 8.212/1991, incidente sobre a remuneração paga sob a
forma de lucros distribuídos no período de 08/2013 a 08/2014. e acordo com o
relatório fiscal, a empresa Clinic Center S/S LTDA, CNPJ 10.826.184/0001-05, foi
administrada por Valdecir Arrivabeni, CPF 493.191.837-91, até a sua extinção, em
02/02/2015. Em 30/06/2015, data posterior à baixa da empresa, formalizou-se
procedimento fiscal através do qual se constatou que os pagamentos efetuados
sob a forma de distribuição de lucros ao sócio administrador e aos demais sócios
configuravam, na realidade, remunerações vinculadas à prestação de serviços,
mais especificamente, os plantões trabalhados pelos sócios, todos médicos (...) o
presente processo trata das remunerações efetuadas à sócia Renata Joviano Alvim
Hermsdorff, CPF 012.252.626-07 incluída, com base no exposto acima, como
responsável solidária.
A autoridade fiscal considerou que os valores pagos a título de distribuição de
lucros deveriam ser enquadrados no conceito de salário de contribuição, nos termos do art. 28,
inc. III, da Lei no 8.212/1991, baseando-se nos argumentos a seguir:
•
Os valores distribuídos não foram calculados com base na escrituração
contábil;
•
O contrato social declara apenas que a distribuição de lucros poderá ser
desproporcional à participação societária mas não estabelece quais critérios
seriam adotados para o caso;
•
O lucro advindo das operações da empresa deveria remunerar o capital
aplicado por cada sócio e não o trabalho por ele realizado;
•
Em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no 1, o próprio sujeito
passivo informa “que os lucros e perdas eram rateados entre os sócios conforme o
número de horas trabalhadas nos plantões médicos”;
•
Vários profissionais que não faziam parte da sociedade recebiam
rendimentos a título de distribuição de lucros;
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.454 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
15586.720091/2016-11
3
•
Relatório evidenciando a correspondência entre as escalas de plantões e a
distribuição de lucros;
•
Para o cálculo dos lucros a serem distribuídos a cada sócio foi utilizada
como base o Valor/Hora dos plantões.
Os motivos e fundamentos legais que deram origem ao crédito tributário podem ser
verificados em consulta às fls. 3 a 8 (Auto de Infração) e 11 a 22 (Relatório Fiscal).

Em face da ausência de declaração das remunerações em questão na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência
(GFIP), formalizou-se Representação Fiscal para Fins Penais através do processo
administrativo no 15586.720121/2016-81.

Após a ciência do Auto de Infração, não houve qualquer manifestação do sujeito
passivo. Entretanto, a responsável solidária protocolou, em 19/04/2016, a impugnação
de fls. 220 a 264 utilizando-se, em síntese, dos seguintes argumentos:

•
Preliminarmente, que a impugnante não pode ser arrolada como
responsável solidária com base em nenhuma das seguintes hipóteses:
responsabilidade pessoal atribuída aos administradores, interesse comum na
situação que constituiu o fato gerador e nem em decorrência da constatação de
distribuição de lucros ilícitos ou fictícios;
•
Alega que o recebimento de verbas distintas, uma a título de remuneração
pelos serviços prestados e outra decorrente do capital investido, demonstram a
regularidade da situação já que as contribuições previdenciárias sobre os
rendimentos decorrentes do trabalho teriam sido devidamente declaradas e
recolhidas;
•
Que “a prestação de serviços pelos próprios sócios é característica
intrínseca da sociedade simples” e que “a Receita Federal equivocou-se ao
considerar como remuneração para fins de contribuição as receitas decorrentes
da prestação de serviços médicos, os quais, no caso da CLINIC CENTER (sociedade
simples), são efetivamente o objeto e a razão de existir da própria sociedade.”
•
Que a distribuição desproporcional de lucros era realizada com amparo
tanto na legislação vigente como no contrato social e que, ao ignorar o conteúdo
do contrato social, a autoridade fiscal estaria desconsiderando a pessoa jurídica e
ferindo sua autonomia;
•
Que o Auto de Infração afrontaria diversas normas e princípios legais
devendo, portanto, ser cancelado.
Solicita que o Auto de Infração seja declarado nulo em decorrência da
ilegitimidade passiva da impugnante e da ausência de comprovação da prática de
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.454 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
15586.720091/2016-11
4
qualquer ato capaz de lhe atribuir responsabilidade. Subsidiariamente, manifesta-
se no sentido de que o Auto de Infração deve ser anulado “em virtude da
inexistência de qualquer irregularidade na distribuição de lucros da sociedade” e
requer a juntada ao processo de cópia de todos os documentos em poder da
Receita Federal desde o início do procedimento de fiscalização.

Diante da impossibilidade de realizar o lançamento utilizando o CNPJ da empresa
já que esta se encontrava encerrada no momento da autuação, a fiscalização
cadastrou a matrícula CEI de no 70.013.95813/07 e a vinculou ao sujeito passivo a
fim de operacionalizar o lançamento.

No acórdão recorrido, o colegiado, por unanimidade de votos, negou provimento
à impugnação apresentada. O acórdão fora assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2014 a 31/08/2014
PESSOA JURÍDICA. EXTINÇÃO E BAIXA. RESPONSABILIDADE.
Deve ser atribuída responsabilidade solidária aos empresários, aos
titulares, aos sócios e aos administradores quando apuradas novas
obrigações após a baixa da pessoa jurídica.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse
comum na situação que deu origem ao fato gerador da obrigação.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. PRÓ-LABORE.
As importâncias pagas aos sócios registradas como distribuição de
lucros mas que configurem retribuição do trabalho prestado devem
ser consideradas pagamentos a título de pró-labore, incidindo sobre
elas a contribuição previdenciária social.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VINCULAÇÃO.
As
decisões
judiciais
e
administrativas
não
vinculam
automaticamente a Administração Tributária Federal, exceto nas
hipóteses previstas em lei.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS.
O contribuinte deve apresentar os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas
que possuir no momento da impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 1105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.454 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
15586.720091/2016-11
5
A recorrente Renata Joviano Alvim Hermsdorff foi intimada da decisão em
22/03/2017 (fl. 375) e apresentou recurso voluntário em 19/04/2017 (fls. 378 a 401) sustentando,
em síntese: a) ilegitimidade passiva; b) os valores recebidos a título de distribuição de lucros não
integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias. O contribuinte VALDECIR
ARRIVABENI foi intimado em 14/11/2017 (fl. 434) e não apresentou recurso voluntário (fl. 435).

Em análise por este colegiado, com formação distinta, procedeu-se a conversão do
processo em diligência para a unidade de origem, a fim de verificar o enquadramento da empresa
no Simples Nacional.
Ao retornar o processo, novamente foi baixado a fim de der ciência da Informação
fiscal produzida à recorrente e ao autuado, com o objetivo de garantia do contraditório.
Sem contrarrazões
É o relatório

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria – Relator
O recurso voluntário apresentado pela solidária é tempestivo e atende aos
requisitos de admissibilidade previstos, de sorte que dele tomo conhecimento
Conforme já exposto linhas acima, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
referente à cobrança de crédito tributário correspondente à contribuição da empresa prevista no
artigo 22, inciso III, da Lei no 8.212/1991, incidente sobre a remuneração paga sob a forma de
lucros distribuídos no período objeto do lançamento

De acordo com o relatório fiscal, a empresa Clinic Center S/S LTDA, CNPJ
10.826.184/0001-05, foi administrada por Valdecir Arrivabeni, CPF 493.191.837-91, até a sua
extinção, em 02/02/2015. Em 30/06/2015, data posterior à baixa da empresa, formalizou-se
procedimento fiscal através do qual se constatou que os pagamentos efetuados sob a forma de
distribuição de lucros ao sócio administrador e aos demais sócios configuravam, na realidade,
remunerações vinculadas à prestação de serviços, mais especificamente, os plantões trabalhados
pelos sócios, todos médicos (...) o presente processo trata das remunerações efetuadas à
recorrente, Dra. Renata Joviano Alvim Hermsdorff, incluída, com base no exposto acima, como
responsável solidária.
Neste espeque, tem-se que a autoridade fiscal considerou que os valores pagos a
título de distribuição de lucros deveriam ser enquadrados no conceito de salário de contribuição,
nos termos do art. 28, inc. III, da Lei no 8.212/1991.
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.454 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
15586.720091/2016-11
6

Para o que interessa no momento, cumpre destacar que, na sessão
de julgamento realizada em 07 de março de 2023, este Colegiado converteu o
julgamento do presente processo administrativo em diligência para que a Unidade
de Origem informasse, em síntese, se, à época dos fatos geradores, a CLINIC
CENTER S/S LTDA estava realmente enquadrada como pequena empresa ou
microempresa (ME).

Neste sentido, tendo em vista que (i) por meio do presente
lançamento fiscal a fiscalização considerou que os valores pagos a título de
distribuição de lucros deveriam ser enquadrados no conceito de salário-de-
contribuição e que (ii) a empresa / fonte pagadora apurou o IRPJ com base no lucro
presumido, surge a dúvida: a empresa / fonte pagadora detinha lucros a distribuir?

Desta feita à luz do princípio da verdade material, paradigma do
processo administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a
conversão do presente julgamento em diligência para a Unidade de Origem para
que a autoridade administrativa fiscal, fazendo as intimações e/ou diligências que
julgar necessárias, preste os seguintes esclarecimentos:

(i)
a empresa / fonte pagadora possuía lucros a distribuir no
período fiscalizado? Caso positivo, tais lucros estão registrados / demonstrados nos
documentos fiscais e contábeis da empresa e foram regularmente tributados na
pessoa jurídica?
(ii) elaborar informação conclusiva com as informações solicitadas; (iii)
intimar o Contribuinte e a solidária do resultado da diligência
fiscal, para, querendo, apresentar competente manifestação, no prazo de 30 dias;
Após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do
julgamento do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 1107
DF CARF MF
Original